Tribunal: STF
Processo: Rcl 92637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Daniela Parreira Fulgoni Lara, em 27.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Vigésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, na qual determinado o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0101406-57.2025.5.01.0027, pela equivocada aplicação do Tema 1.389 da repercussão geral:
“Em 25 de março de 2026, na sala de sessões da MM. 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho DANIELLE SOARES ABEIJON, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista – Rito Ordinário número 0101406-57.2025.5.01.0027, supramencionada. 
Às 15:24, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. 
(...)
Conciliação rejeitada. 
Em cumprimento à decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603 (Tema 1389), Reconsidero a decisão da colega substituta que presidiu a audiência anterior pois entendo que há prova escrita da condição de autônoma da reclamante, conforme ID 69ecda7 e b8d2eb9 e determino a suspensão do presente feito. Registrem-se os protestos do i. patrono da autora. Proceda-se
ao registro da suspensão no Pje. Audiência encerrada às 15:28”
(e-doc. 11).

2. A reclamante informa que, “na audiência de instrução de 25/03/2026, (...) a Exma. Juíza Dra. Danielle Soares Abeijon reconsiderou a decisão anterior e determinou a suspensão do feito, mesmo sem qualquer contrato de prestação de serviços escrito juntado nos autos” (fl. 2).

Assevera que, “em 14/04/2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas à: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’” (fl. 3).

Afirma que “o próprio STF, em reiteradas decisões posteriores, delimitou com precisão o alcance dessa suspensão, deixando claro que ela somente se aplica a casos nos quais há contratação formal por pessoa jurídica ou autônomo devidamente documentada, e não a relações de trabalho desenvolvidas na informalidade” (fl. 3).

Alega que, “no caso em tela, a decisão reclamada determinou a suspensão do feito afirmando existir prova escrita da condição de autônoma da reclamante (contrato de prestação de serviços). Ocorre que, ainda que tal contrato exista formalmente, a presente demanda não discute fraude em contrato civil formalizado: a reclamante alega que foi coagida a assinar tal instrumento (pejotização forçada), inexistindo qualquer emissão de nota fiscal ou recolhimento de contribuições como pessoa jurídica ao longo do contrato” (fl. 4).

Realça que “os pressupostos do Tema 1.389 para aplicação da suspensão são: i. existência de contrato civil/comercial de prestação de serviços devidamente formalizado; ii. discussão sobre a licitude de tal contratação e eventual fraude; e iii. contratação mediante pessoa jurídica ou trabalhador autônomo com emissão de documentos fiscais/previdenciários que caracterizem vínculo autônomo” (fl. 4).

Ressalta que “nenhum desses pressupostos está integralmente presente no caso concreto. A própria defesa das reclamadas não soube sequer indicar o CNPJ supostamente utilizado pela reclamante. Não há emissão de notas fiscais. Não há recolhimentos previdenciários como MEI ou PJ. Os pagamentos eram feitos mediante depósitos bancários identificados como provenientes da plataforma da empregadora diretamente na conta pessoal da trabalhadora” (fl. 5).

Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspensão imediata da decisão proferida pela MM. Juíza do Trabalho da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na audiência de 25/03/2026, nos autos do processo nº 0101406-57.2025.5.01.0027, que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral, determinando-se o imediato prosseguimento do processo na origem, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento” (fl. 6).

Pede, no mérito, “procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação definitiva da decisão reclamada, declarando-se que o processo
nº 0101406-57.2025.5.01.0027 não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas pelo Tema 1.389 da Repercussão Geral, e determinando-se seu imediato prosseguimento na 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, até final julgamento” (fl. 6). 

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincide com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora